Tribunal: TJMT
Processo: 1015878-41.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015878-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOENILSON FONSECA NEVES - CPF: 010.287.221-09 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1015878-41.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Joenilson Fonseca Neves.

EMENTA

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA – LAUDO PERICIAL – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO – SÚMULA 257/STJ – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES DISTINTAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a realização de audiência para produção de prova oral pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de nexo de causalidade.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrada a adimplência do seguro, ante aos termos da súmula 257, do STJ.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.

O fato de a parte autora não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1015878-41.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Joenilson Fonseca Neves.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por Joenilson Fonseca Neves, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), consoante o art. 85, §8º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que formulou pedido de chamamento do feito à ordem e o juízo ignorou a ocorrência de irregularidades, desconsiderando, inclusive, o pedido de depoimento pessoal do apelado. Assevera que a Seguradora realizou sindicância externa para apurar os pagamentos de indenização do seguro DPVAT e que os documentos médicos apresentados pelo apelado tem origem duvidosa, de modo que não têm o condão de estabelecer nexo causal entre as lesões e o acidente. No mérito, defende a ausência de cobertura pelo não pagamento do prêmio na data do acidente, afastando a aplicação do enunciado da súmula 257 do STJ.

Prossegue afirmando que além do sinistro noticiado na inicial, ocorrido em 22.08.2019, o mesmo apelado já sofreu anteriormente outro acidente, recebendo administrativamente o valor de R$ 13.500,00 em 19.09.2013, motivo pelo qual o pagamento deve respeitar o limite do capital segurado em sinistro anterior. Pugna, ainda, pela inversão do ônus sucumbencial ou a redistribuição proporcional da sucumbência, reduzindo os honorários sucumbenciais para, no máximo, 10% sobre o valor da condenação.

O apelado não apresentou contrarrazões (certidão id. 169587265).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1015878-41.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Joenilson Fonseca Neves.

VOTO

Infere-se dos autos que
Joenilson Fonseca Neves
move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 22 de agosto de 2019.

Após apresentar contestação (id. 169586239), a Seguradora apresentou pedido de chamamento do feito à ordem (id. 169586244) afirmando ter realizado sindicância externa, trazendo aos autos vídeo com a oitiva da vítima, que informou ter sido atendida apenas na UPA Morada do Ouro e que desconhecia os documentos médicos relativos ao atendimento no Hospital de Cuiabá, não passando por atendimento naquele local. Além disso, afirmou que deu entrada no pedido do Seguro DPVAT através de intermediário, que assinou a procuração, mas não conhece os procuradores. Pugnou pela extinção do feito diante da ausência de pressupostos válidos para o ajuizamento da ação ou, subsidiariamente, pela designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do autor.

Designou-se pericia médica judicial, que constatou a invalidez parcial incompleta no pé direito, em grau leve (25%) – id. 169587250.

Em seguida, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento no importe de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), consoante o art. 85, §8º, do CPC.

Inconformada, a seguradora sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que formulou pedido de chamamento do feito à ordem e o juízo ignorou a ocorrência de irregularidades, desconsiderando, inclusive, o pedido de depoimento pessoal do autor/apelado. No mérito, defende a ausência de cobertura pelo não pagamento do prêmio na data do acidente, afastando a aplicação do enunciado da súmula 257 do STJ.

Ainda, afirma que além do sinistro noticiado na inicial, ocorrido em 22.08.2019, o mesmo apelado já sofreu anteriormente outro acidente, recebendo administrativamente o valor de R$13.500,00 em 19.09.2013, motivo pelo qual o pagamento deve respeitar o limite do capital segurado em sinistro anterior. Pugna, ainda, pela inversão do ônus sucumbencial ou a redistribuição da sucumbência, reduzindo os honorários sucumbenciais para, no máximo, 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também segue esse trilhar,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO -

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - NEXO CAUSAL COMPROVADO -
CONDIÇÃO DE ÚNICA HERDEIRA COMPROVADA E NÃO DESCONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de expedição de ofício ao INSS não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Comprovada a condição da autora de única beneficiária, cuja prova não foi desconstituída pela seguradora.”
(RAC n. 1024426-89.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.07.2021 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O INSS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – PRELIMINAR REJEITADA – MORTE DO SEGURADO – PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos
.

A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.”
(RAC n. 1013756-43.2018.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.12.2020 – negritei).

Dessa forma, a par das substanciosas alegações trazidas pela seguradora, entendo ser desnecessária a produção da prova oral pretendida, uma vez que restou comprovado nos autos que o autor foi vítima de acidente automobilístico no dia 22.08.2019, conforme faz prova o Boletim de Ocorrência Policial n. 2019.250784 (id. 169586225).

Além disso, o laudo pericial constatou lesão parcial incompleta no pé direito da vítima, em grau leve – 25% (id. 169587250).

Não obstante, o perito ainda respondeu “SIM” ao quesito I: “
Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre? SIM
”.

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova”, previsto no
caput
do art. 5º da Lei n.º 6.194/74, de onde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, bastando que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Portanto, apesar de sustentar divergência nos documentos médicos apresentados pelo autor, tenho que a prova documental produzida nos autos demonstra a ocorrência de acidente de trânsito, a lesão sofrida pela vítima, devidamente apurada por perito oficial, e o nexo causal.

Desse modo
, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a apelante
defende que o autor estava inadimplente no momento do sinistro, requerendo a improcedência da ação face da ausência de pagamento do prêmio dentro do prazo de vencimento.

Sem razão. É cediço que a inadimplência do prêmio não acarreta o indeferimento da ação, não eximindo a seguradora de honrar a indenização ao segurado, ainda que a vítima seja proprietária do veículo, como consolidado pela Súmula 257 do STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

Nesse sentido julgou este Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO - ART. 557, CAPUT, CPC - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INDENIZAÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO - SÚMULA 257, STJ - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ).

Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento.”
(AgR 42816/2015, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.04.2015 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – PROPRIETÁRIO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ.

A eventual inadimplência do prêmio do seguro não configura justo motivo para a recusa do pagamento da indenização securitária, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo.
”

(RAC n. 1020517-39.2019.8.11.0041, minha relatoria, j. 09.06.2021 - negritei).

Tal posicionamento está, inclusive, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firmada no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 257/STJ, 'a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização'
.
Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente
.

2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

3. Agravo interno parcialmente provido"
(STJ, AgInt no REsp 1.757.675/PR, 4ª Turma, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, j. 19.09.2019 – negritei e grifei).

Portanto, a sentença não merece retoque neste ponto, uma vez que se encontra em consonância com o enunciado da Súmula 257 do STJ e a jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios.

Avançando na resolução da celeuma, afirma que além do sinistro noticiado na inicial, ocorrido em
22.08.2019
, o mesmo apelado já sofreu anteriormente outro acidente, recebendo administrativamente o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em
19.09.2013
, motivo pelo qual o pagamento deve respeitar o limite do capital segurado em sinistro anterior.

Tenho que a razão novamente não acompanha a apelante. Explico.

A seguradora demonstrou documentalmente que o apelado sofreu acidente de trânsito anteriormente, recebendo a indenização securitária de forma administrativa em
19.09.2013
(id.

169586240).

No presente caso, todavia, a demanda se refere a outro acidente de trânsito, ocorrido em
22.08.2019
, conforme efetivamente provado pelo Boletim de Ocorrência (id. 169586225).

Dito isso, a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor juntou além do Boletim de Ocorrência (id. 169586225), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente, o prontuário de atendimento médico (id. 169586225), relatando a ocorrência de acidente de moto.

Não obstante, o laudo pericial realizado por duas médicas peritas do juízo, Dra. Mariana Félix Cabral (CRM-MT 11.613) e Gabrielle Chaves de Souza (CRM-MT 12.003), concluiu pela existência de nexo causal entre a lesão apresentada pelo autor e o acidente noticiado, confirmando a lesão de grau leve - 25% (id. 169587250).

Assim, resta incontroverso que se trata de acidentes distintos, nada impedindo o eventual recebimento das referidas indenizações, não havendo que se falar em abatimento do valor recebido anteriormente ou limitar o capital segurado.

Portanto, é possível observar que os fatos envolvem acidentes ocorridos em datas distintas, em intervalo de aproximadamente 06 anos, e que causaram lesões diversas.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 6.194/74 – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Provado que o acidente foi causado por veículo automotor, por meio de perícia médica, é perfeitamente possível o deferimento da indenização.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causaram danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratarem de lesões independentes
.
(...)” (RAC n. 1012549-21.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 – negritei).

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência de acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam danos no mesmo membro, não impedem o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.
(...).” (RAC n.º 1001891-98.2021.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Faria, j. 09.05.2023 – destaquei).

Superada essas questões, na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou um pedido principal, consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, sendo certo que o pleito foi acolhido pelo douto magistrado.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, o fato de a parte autora não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não caracteriza sucumbência mínima da apelante, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido. A respeito, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DAS INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(RAC n. 1008176-78.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.12.2020 – grifei e negritei)

Destaco que é pacífico na jurisprudência do c. STJ o entendimento de que não ocorre sequer a sucumbência recíproca nos casos em que haja o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos
. Precedentes.

3. No caso,
a autora formulou na petição inicial, além do pagamento integral do seguro obrigatório DPVAT, pedido alternativo para que a ré fosse condenada ao pagamento da indenização conforme o grau de incapacidade a ser apurado em perícia, e tal pleito foi atendido
.

4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a sucumbência recíproca.”
(AgInt no REsp 1666102/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020 – grifei e negritei)

Ainda inconformada, a seguradora requer, eventualmente, a minoração dos honorários advocatícios arbitrados, fixando em 10% sobre a condenação, sob a alegação de que deve ser aplicada a regra geral do §2º do art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, aplicado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme pretende a apelante, o valor corresponderia a R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), restando evidente que representa quantia ínfima, e por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
in verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.
”
(RAC n. 1013224-52.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021 – negritei).

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023